Tribunal: STF
Processo: RHC 81520
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONDENADOS EM
OUTRO FEITO. INIDONEIDADE. PROVA: REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
        Tráfico de entorpecentes. Inidoneidade dos
testemunhos de policiais, por terem sido condenados em outro
processo como autores do crime de extorsão. Improcedência, à
constatação de que a sentença funda-se, também, em outros
elementos probatórios insuscetíveis de reexame em habeas-
corpus.
        Recurso ordinário em habeas-corpus a que se nega
provimento.